Tribunal: TJBA
Processo: 0300257-97.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300257-97.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GUTEMBERG OLIVEIRA MITA

Advogado(s)
:
DIEGO DUQUE DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
POR MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR
CONDENAÇÃO ALEGADAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA
COMPROVADAS
.
DEPOIMENTO FIRME E COERENTE D
AS
TESTEMUNHAS
DE ACUSAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE
PARA ALBERGAR A VERSÃO
ACUSATÓRIA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TESE DE LEGITIMA DEFESA.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
DOSIMETRIA RATIFICADA, DE OFÍCIO.

PLEITO DE
RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
R
ECURS
O
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

I –

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto
por
GUTEMBERG OLIVEIRA MITA
,
representado
pelo advogado Diego Duque de Carvalho (OAB/BA 50.208)
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Crime da Comarca de
Camaçari
/BA,
que,

ante a deliberação do Conselho de Sentença,
conden
ou o Apelante

à
pena
de
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela pr
á
tica do crime previsto no
art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal,
bem como

efetuada a detração da pena, fixando-a definitivamente a pena de
15 (quinze) anos
,
6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,

negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II

–

Inconformado, o Apelante,
representado por seu advogado
, interpôs o presente Recurso,
pleiteando,
em suas razões,

a
anulação do julgamento,
sob a alegação de que

a)

a condenação
do Conselho de Sentença
foi
manifestamente contrári
a
à prova dos autos,
tendo em vista que
o Recorrente teria agido em legitima defesa
;
Subsidiariamente

b)

requer o
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

III –

Consoante se extrai da denúncia,
em

26.04.2012, por volta das 23h30, próximo ao Bar do Reggae, na Avenida Concêntrica, no Bairro Bomba, neste Município, o Denunciado discutia com Rosana Correia dos Santos, namorada de sua irmã Evanildes, xingando-lhe de “sapatona”, e lhe deu um soco no rosto. Vendo isto, Ivanei Lau Gonçalves interpelou o Denunciado, para fazer cessar as agressões por parte do Denunciado em Rosana.

Consta, ainda, na exordial acusatória que:
“[...] Insatisfeito com a intervenção de Ivanei, e para sair vencedor na referida briga, o Denunciado saiu do bar e retornou logo em seguida portando uma arma de fogo para matar Ivanei; Lá chegando, de surpresa, disparou ao menos 5 tiros, que, por erro de execução não atingiram Ivanei; mas feriram Gilza Almeida Silva (vendedora de cachorro quente) e causaram a morte de Rodrigo Ferreira da Silva, moto-taxista. O local do crime é uma praça de grande circulação de pessoas, inclusive crianças, estando lotada no momento do crime, tendo as vítimas sido atingidas sem ter qualquer envolvimento com a briga inicial entre o Denunciado e Ivanei. Em seguida, evadiu-se numa motocicleta sem prestar socorro às vítimas. Ante o exposto, estando o Denunciado incurso nas sanções do delito capitulado no art. 121, parágrafo segundo, inciso II (motivo fútil - briga de bar/vingança), III (meio de que resultou perigo comum), e IV (uso de arma de fogo e surpresa - recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal [...]”.

IV

–
E
m que pesem os argumentos suscitados
pelo Apelante
, constata-se que
a

materialidade e
a
autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo pel
o que se extrai da
Certidão de óbito,
Relatório de Diligência Policial
,
Relatório de Encontro de Cadáver
e

pel
a

Guia de Sepultamento
,
prova
ndo
que
a vítima

veio a falecer
em decorr
ência
de

“
choque hemorrágico agudo, transfixição de vaso sanguíneo abdominal, instrumento perfuro contudente, agressão por projétil de arma de fogo
”,
bem como

pel
o
que
revelam os
depoimentos das testemunhas
de acusação prestados
em sede inquisitorial e
nas duas fases do procedimento do Júri.

V

–
Sobreleva
mencionar,
desde logo
,
que o júri popular só pode ser anulado com base no art. 593, III, “d”, do CPP,

em caso de total contrariedade entre a prova dos autos e a decisão dos jurados. Assim, se houver o mínimo lastro probatório a amparar a decisão do júri, não se proclama qualquer nulidade, devendo-se preservar a soberania dos veredictos.
Desta forma, para o provimento da
Ap
elação, com a anulação da decisão
condenatória
proferida pelo Conselho de Sentença, para efeito de submeter
o
Recorrente
a novo julgamento, deve-se demonstrar que o
decisum
foi
inequivocamente contrário à prova dos autos
,
o que, efetivamente, não ocorreu
no presente caso
.

V
I

–
Malgrado as
alegações do Recorrente de que teria agido em legitima defesa,
a prova oral produzida durante a
instrução processual não deixa dúvidas quanto
à
responsabilidade criminal do Apelante pelos fatos que ensejaram a sua condenação.
Com efeito,
durante o julgamento em Plenário,
apresentadas as teses do órgão acusador, da defesa, e diante
d
o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, os jurados optaram pela vertente que consideraram mais verossímil, condenando
o
Ré
u

pela prática
do crime previsto no
art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, contra a vítima
Rodrigo Ferreira da Silva
.

V
I
I
–

Como não se ignora, os jurados possuem a prerrogativa de julgar conforme a
s
sua
s
consciência
s
, inclusive, sem precisar expor qualquer razão de decidir. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes do STJ e do TJBA.

V
I
I
I
–
À vista disso, não há que se falar em nulidade do julgamento por contrariedade
à prova dos autos
, uma vez que
os
jurados
são
soberanos para dar o veredicto,
exist
indo
lastro
probatório
suficiente nos fólios para embasar a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença
de que o Recorrente cometeu homicídio qualificado em desfavor da vítima
Rodrigo Ferreira da Silva
,

por erro de execução.
Portanto
, não se pode dizer que a Decisão dos jurados constitui manifesta afronta à prova produzida durante a instrução processual,
tendo em vista
que atuaram nos exatos limites da sua competência constitucional,
acolhendo a versão acusatória,

de modo que deve s
er mantida a
condenação
d
o
Recorrente

pela prática do delito previsto
no
art.
121,
§
2
°, inciso I
I
I e IV
, do C
ó
digo Penal
,
em observância
à
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

I
X

–

Com relação
a dosimetria da pena
,
embora não tenha sido objeto do recurso,

verifica-se que o Juízo de origem
fixou
a pena-base pelo delito de
homicídio qualificado
,
em
16
anos
e 06 (seis) meses
de
reclusão
,

uma vez que desvalorou os vetores da
culpabilidade e
c
onsequências do crime “
a culpabilidade é exacerbada, ante a elevada reprovabilidade da conduta praticada, tendo em vista que o réu portava arma de fogo em via pública, sem registro e sem autorização legal, o que deve ser considerado para valoração negativa do seu comportamento
” e “
As consequências do crime devem ser consideradas negativamente, tendo em vista que a vítima deixou duas filhas de tenra idade, com 10 (dez) e 2 (dois) anos de idade, conforme certidões de nascimento constantes dos IDs 214473722 e 214473723, crianças que foram privadas do seu direito fundamental de crescer e conviver com o seu genitor, bem como de receber deste toda a assistência material e moral imprescindíveis ao sadio desenvolvimento da sua personalidade
”.

X

–
No caso em comento,
verifica-se que

o Magistrado
de origem
utilizou
fundamentação jurídica idônea
para exasperar a pena-base,
indicando elementos concretos dos autos que revelam um
maior grau de censura do comportamento do
R
éu. Precedentes
do STJ.
Demais disso, vê-se que o Juízo primevo
utilizou
o
parâmetro que vem sendo adotado pela doutrina e jurisprudência – qual seja,
o
aumento de 1/8 (um oitavo), fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena
máxima e mínima abstratamente cominada
, para
exasperar
cada circunstância
judicial
desfavorável
razão pela qual não merece reparo a pena basilar.

X
I

–
Na
segunda fase,

p
resente a circunstância atenuante prevista art. 65, III, d, do Código Penal, por ter o
R
éu confessado a prática do crime, bem como a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal, por ter o Conselho de Sentença reconhecido ter sido o crime cometido por meio que resultou perigo comum,
foi realizada, com acerto,

a
compensação
integral
entr
e

a agravante
e
a atenuante de confissão espontânea.

XI
I

–
Na
terceira fase,

a
usentes as
causas de aumento ou diminuição de pena,
o Juízo de origem manteve a pena definitiva fixada em
16 anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
contudo em observância ao disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando que o
R
éu ficou preso provisoriamente no período d
e

11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias,
entre
24/01/2013 a 16/01/2014
, o Magistrado primevo efetuou a detração da pena, fixando-a definitivamente em
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, bem como o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade –
o que se ratifica.

X
I
II
–
Por derradeiro,
a Defesa pleiteia a
concessão do direito de recorrer em liberdade ao Apelante
,
aduzindo

serem suficientes medidas cautelares diversas da prisão, como não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial. Entretanto,

vislumbra-se que a sentença condenatória contestada fornece uma justificação sólida para a negação desse direito, uma vez que “
o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Em observância ao disposto no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, considerando que o réu foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 15 (quinze) anos, considerando a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, determino a execução imediata da pena, com a

imediata expedição de mandado de prisão”.
Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.235.340
(Tema 1.068),
cuja matéria possui repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
a
prisão imediata de condenados por júri popular, independentemente da pena aplicada, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, porque a culpa do
R
éu já foi reconhecida pelos jurados. Outrossim, sobreleva mencionar que o Réu permaneceu preso durante
parte d
a instrução criminal, não sendo razoável que, com sentença condenatória, possa recorrer em liberdade.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“[...] Tendo o agravante permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de proferida a sentença de pronúncia”.
(
STJ,
AgRg no RHC n. 196.557/CE,
R
elator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

X
IV

–

P
arecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

X
V

–
Recurso

CONHECIDO
e

DESPROVIDO
,
mantendo
inaltera
da
a
sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0300257-97.2012.8.05.0039
, em que figura, como Apelante,
GUTEMBERG OLIVEIRA MITA
e
, como Apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso
,
mantendo
inaltera
da
a
sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 05 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10